Tribunal: STF
Processo: Rcl 75050
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3772 E AO TEMA 965 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela autarquia REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RIOPRETOPREV em face de acórdão (e-doc. 04, p. 512-531) da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052346-26.2023.8.26.0576, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3772 e no Tema 965 - Repercussão Geral.



    2. O Mandado de Segurança nº 1052346-26.2023.8.26.0576 (e-doc. 04, p. 2-17) foi impetrado por LEILA GISELE LOPES contra ato do DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV que indeferiu pedido administrativo de aposentadoria especial formulado pela servidora pública, ocupante do cargo de professora, sob argumento de que não possuía “tempo de contribuição mínimo prestado exclusivamente em funções de magistério, pois o cargo de diretora não integra carreira específica de professor” (e-doc. 04, p. 458).



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 458-465) foi pela concessão da segurança, assegurando à impetrante a aposentadoria por tempo de contribuição.



    4. Em face de tal decisão foi interposta apelação (e-doc. 04, p. 473-492) a qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 512-531) da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, em julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, com a participação dos Desembargadores Jarbas Gomes e Oscild de Lima Junior, negaram provimento aos recursos oficial e voluntário, contra os votos do relator sorteado e do 3º Juiz. Acórdão com o 2º Juiz. Declarará voto o Relator sorteado, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão



    (...)



    Mandado de Segurança impetrado LEILA GISELE LOPES, Diretora de Escola, contra ato atribuído ao DIRETOR SUPERINTENDENTE DOREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIOPRETO RIOPRETOPREV, postulando a concessão da ordem para que o impetrado lhe conceda a aposentadoria especial, por preencher todos os requisitos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, e do artigo 40, §5º, da Constituição Federal, não sendo impeditivo da concessão do benefício o fato de, atualmente, ocupar o cargo de Diretor de Escola, uma vez que anteriormente exerceu as funções do magistério e de Coordenador Pedagógico.



    (...)



    Determinou-se o reexame necessário, sobrevindo recurso de Apelação do Instituto-réu. Nas razões de fls. 473/491, busca a inversão do julgado, ao argumento de que o exercício no cargo de Diretor de Escola, provido originariamente por meio de concurso público, e não por ascensão na carreira, não confere à impetrante o direito ao benefício pleiteado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.722-DF. Quanto ao mais, afirma que recente decisão proferida em Reclamação nº 65.019, de janeiro de 2024, envolvendo o ora apelante, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que não se permite a concessão de aposentadoria especial “para integrantes de cargos de direção e coordenação, se não ocupados por professores de carreira.” (textual fls. 479)



    (...)



    II. Nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário. 



    Segundo consta, a impetrante buscou a concessão de aposentadoria especial, mas teve seu requerimento administrativo indeferido, por não contar com ”vinte e cinco anos de tempo de contribuição mínimos prestados “exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e n ensino fundamental e médio” exigidos pela legislação, por ter sido exonerada do cargo de Professora antes de completar o talo período, sendo empossada em cargo de carreira própria municipal de Diretora de Escola, o qual não faz parte da carreira específica de professor e é tido como especialista em educação pela legislação municipal.” (fls. 165). 



    A teor da documentação acostada aos autos tanto pela impetrante (fls. 134 e ss.) quanto pela autoridade impetrada (fls. 211 e ss), verifica-se que, antes de ocupar o cargo de Diretor de Escola, exerceu as funções de magistério no Estado de São Paulo e de Coordenador Pedagógico no Município de São José do Rio Preto.



     A impetrante pretende ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, na forma do artigo 40, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal.



    (...)



    Por sua vez, o § 2º do artigo 67 da Lei federal nº 9.394/96, introduzido pela Lei federal nº 11.301/06, é do seguinte teor: “§ 2 o Para os efeitos do disposto no § 5 o do art. 40 e no § 8 o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.” (sublinhei). 



    Necessário ter presente que a construção da jurisprudência do Pretório Excelso, vem de alterar substancialmente a compreensão do requisito para a aposentadoria especial dos professores, consistente no “tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio” (parágrafo 5º do artigo 40 da CF). 



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, mencionada nos autos pelas partes, veio a ser julgada em 29.10.2008 pelo Pretório Excelso, em sentido que sinaliza para o acolhimento da pretensão aqui deduzida pela impetrante. Está superado o entendimento antes consagrado na Súmula 726 do STF, consoante anotou o Min. GILMAR MENDES em decisão monocrática de 25 de janeiro próximo passado (Agravo de Instrumento 833996-SP, DJe 09.02.2011).



    (...)



    Tem-se, portanto, que o óbice anteposto pela Administração ao pedido da impetrante (a concessão de aposentadoria especial) residia no fato de o lapso para aposentadoria abranger período em que passou a ocupar o cargo de Diretora de Escola. Com o julgamento da ADI 3772, não há mais dúvida de que tal atividade integra a carreira do magistério, devendo ser computada também para a concessão do benefício aqui postulado.



    No caso da impetrante, quando assumiu o cargo de Diretor de Escola, estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 138, de 28 de dezembro de 2001 (Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Público do Município de São José do Rio Preto fls. 83 e seguintes), que dispõe nos artigo 6º e 10, “verbis”:



     “Art. 6º O Quadro dos Profissionais da Educação é constituído de classes de docentes e de classes de Especialistas de Educação, integradas nos Subquadros do Quadro dos Profissionais da Educação, na seguinte conformidade: 



    I Classes de Docentes: 



    a) Professor de Educação Básica 1 - (PEB I) 



    b) Professor de Educação Básica 2 - (PEB II) 



    II Classes de Especialista de Educação 



    a) Coordenador Pedagógico; 



    b) Diretor de Escola; (....) 



    Art. 10 Os requisitos para o provimento dos cargos ou empregos das classes de docentes e das classes de especialistas de educação ficam estabelecidos em conformidade como Anexo II desta Lei Complementar.” (fls. 84/86). 



    E, nos termos do Anexo II, o acesso ao cargo de Especialista de Educação de Diretor de Escola só é possível a quem comprove anterior exercício de, ao menos, cinco (05) anos “no Magistério da Educação Básica, sendo no mínimo 2 (dois) anos como docente.” (fls. 112). 



    Assim, não poderia a impetrante assumir o cargo de Diretor de Escola, se, antes disso, não tivesse exercido cargo ou função docente por, no mínimo, cinco anos, requisito por ela preenchido. 



    Dessa maneira, apesar de o cargo de Diretor de Escola se inserir na carreira Especialistas de Educação, integra o Quadro de Profissionais da Educação, nos termos do artigo 6º da LCM nº 138/2001 fls. 84. E isto é tão mais verdadeiro, a se ter em conta que é pré-requisito à ocupação do referido cargo que o servidor público tenha exercido, no mínimo, cinco (05) anos no Magistério da Educação Básica, sendo no mínimo dois (02) anos na função docente. Não se vislumbra, assim, motivo para não se reconhecer o direito à aposentadoria especial à impetrante, mesmo que o provimento do cargo tenha sido originário e não por ascensão na carreira. 



    Assim o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-SC, sob regime de Repercussão Geral (Tema 965):



    (...)



    Não há óbice, destarte, a que o tempo de exercício no cargo efetivo de Diretor de Escola seja computado para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    A concessão da segurança, portanto, era medida de rigor. 



    III. Pelo exposto, por maioria de votos, negam provimento aos recursos oficial e voluntário.



    (e-doc. 04, p. 512-531, grifo nosso)



    5. Inconformada, a RIOPRETOPREV alega que houve “aplicação errônea do TEMA 965 e da ADI 3772/DF para caso concreto que não se amolda nas hipóteses elencadas pelo STF” (e-doc. 01, p. 8). Destaca que:



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como impecável guardião da Constituição Federal, aplica estritamente o direito constitucional à aposentadoria especial ao PROFESSOR DE CARREIRA que venha exercer outras funções correlatas, vez que o exercício do magistério não se restringe apenas ao espaço físico da sala de aula. 



    Entretanto, a partir do momento em que tal profissional se exonera definitivamente do cargo de professora e deixa a carreira, para ocupar cargo efetivo e de carreira própria de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, como no caso da Diretora de Escola, deixa de fazer jus à aposentadoria especial destinada especificamente apenas para os integrantes do magistério. 



    (...)



    Uma vez que ficou identificado que o pedido de aposentadoria se deu na ‘segunda situação’, ou seja, assume uma nova função por força de aprovação em concurso para provimento de cargo específico de Diretora, não se aplica a ela o entendimento de exceção exarado na ADI 3772/DF e Tema 965 com repercussão geral do leading case RE 1039644, pois ambos tratam sobre o cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de aposentadoria especial, o que demonstra que o entendimento ora atacado do egrégio TJ/SP afronta, indubitavelmente, a jurisprudência do STF.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e do processo originário. No mérito, “procedência integral da presente reclamação constitucional para, nos termos do art. 992, do CPC, cassar o acórdão prolatado, por manifesta violação de decisão desta Suprema Corte (ADI nº 3772-DF e TEMA 965)” (e-doc. 01, p. 24).



    É o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    9. O reclamante aponta como violado o assentado por esta Corte na ADI 3772 e no RE 1039644 (Tema 965 - RG) cujas ementas e tese são abaixo transcritas.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2008, DJe-059 DIVULG 26.03.2009 PUBLIC 27.03.2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28.10.2009 PUBLIC 29.10.2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Re. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13.11.2017, grifo nosso)



    Tema 965 - Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência.



    Tese: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    10. Como visto, nos referidos processos, restou assentado que a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, se destina aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de professor, sendo admitida a contagem, como efetivo exercício, do tempo em que o professor, além docência, se dedicou às atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico prestadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    11. Verifica-se do acórdão reclamado (e-doc. 04, p. 512-531) que a servidora pública, embora integre o quadro de profissionais da educação na forma da legislação municipal, ocupa o cargo efetivo de Diretor de Escola, vinculado à “classe” Especialista em Educação.



    12. A jurisprudência dominante nesta Corte é no sentido de que apenas professores de carreira possuem direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 



    13. É necessário, portanto, que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nesse sentido, os seguintes julgados:



     Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, §5º, art. 201, §8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, §2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020). (RE 1432396 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07.01.2025 PUBLIC 08.01.2025, grifo nosso)



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF. (RE 1493898 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08.10.2024 PUBLIC 09.10.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão agravada se mostra consentânea com a atual jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, pelos quais apenas professores de carreira têm direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1505261 AgR, Rel Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.10.2024 PUBLIC 03.10.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.772 E DE AFRONTA AO TEMA-RG 965. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53696 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04.09.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09.2023 PUBLIC 15.09.2023)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CARGO ORIGINÁRIO DE DIRETOR. 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. 2. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. 3. Embargos de declaração conhecido como agravo interno, ao qual dou provimento. (RE 1435108 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.10.2023 PUBLIC 30.10.2023, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28.08.2020 PUBLIC 31.08.2020, grifo nosso)



    14. Assim, considerando que a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052346-26.2023.8.26.0576, reconheceu o direito à aposentadoria especial à servidora pública ocupante de cargo efetivo diverso de professor (cargo efetivo de Diretor de Escola, vinculado à “classe” Especialista em Educação), evidente a afronta ao assentado por esta Corte na ADI 3772 e no Tema 965 - Repercussão Geral.



    15. Elucido que, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)



    17. Contudo, neste caso, afasto a necessidade de esgotamento de instâncias, na medida em que, além do RE 1039644 (Tema 965 - Repercussão Geral), o reclamante também invocou como paradigma processo do controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3772), que versa sobre a mesma matéria, tornando dispensável o esgotamento de instâncias.



    18. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (e-doc. 04, p. 512-531), proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Mandado de Segurança nº 1052346-26.2023.8.26.0576, devendo ser proferida nova decisão em atenção ao assentado nos paradigmas invocados e nesta ação.



    19. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado. 



    20. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente